Tribunal: TJES
Processo: 5005507-78.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005507-78.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIZA LUCIA CELESTINO DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por Thaiza Lucia Celestino da Silva em face da sentença proferida pelo Juízo do 5º JEC de Vila Velha que julgou improcedente o pedido exordial, na medida em que negou a condenação ao pagamento de danos morais.

A recorrente informa que é cliente da empresa recorrida e, recebeu demasiadas cobranças telefônicas de fatura já quitada e que lhe vem causando diversos transtornos.

Diante de tais fatos, requereu indenização por danos morais, e repetição de indébito da fatura indevidamente cobrada.

O pedido liminar foi deferido. (id 12764203)

Após a instrução processual, sobreveio sentença condenando improcedente os pedidos iniciais (id 4418395).

Irresignado, a recorrente interpôs recurso alegando que a as ligações são recebidas em pleno horário de trabalho e cobrança de fatura que fora quitada. (id 4418397)

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando a sentença proferida. (id 4418403)

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

A recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Insta salientar, primeiramente, que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, militando, por conseguinte, em favor do recorrente os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada a recorrida ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC), bastando a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre eles. Tal condição não significa, contudo, que as alegações expostas pela parte recorrente devem ser prontamente acolhidas, mas apenas que a relação jurídica sob exame será apreciada também em conformidade com a legislação consumerista.

A legislação é clara que haverá o abuso/excesso na cobrança de débitos quando o consumidor foi submetido ao ridículo, vide artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Da redação da norma se verifica que é vedado ao fornecedor se exceder na cobrança do consumidor. Mas não é qualquer cobrança que pode ser considerada abusiva, senão aquela vexatória, que expõe o devedor ao ridículo, humilhando-o, constrangendo-o e ameaçando-o.

Voltando ao caso em concreto, da análise dos documentos juntados, não se vislumbra qualquer excesso ou conduta vexatória por parte da recorrida, eis que, primeiramente, não trouxe a parte recorrente prova que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento, ameaça quando da cobrança posteriormente ao pagamento ou qualquer negativação, tão somente se reduz a alegar que a as ligações são recebidas em pleno horário de trabalho.

É inconteste que a recorrente está sendo cobrado por dívida já quitada.
Certo que a cobrança indevida não gera, por si só, danos morais, cumprindo à recorrente provar que, de alguma forma, afetaram seu psicológico.
Entretanto, é sabido que
a “parte autora poderia ter resolvido todo o problema, sem a intervenção do Judiciário, com o simples cadastro no site “não perturbe”, ou com o bloqueio dos números em seu próprio aparelho
”, conforme bem argumentado em Sentença.

Merece destaque, por fim, que o Judiciário não pode ser via de enriquecimento injustificado a partir de toda e qualquer conduta que causa de alguma forma aborrecimento, sendo recomendável que as partes busquem sempre a tentativa de solução administrativa ou composição amigável.

Assim sendo, embora os respeitáveis argumentos da recorrente, não há como acolher sua pretensão ofertada em sede recursal.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Isto posto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença nos termos em que fora proferida.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como Voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos, ante o exposto,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)